Tribunal: STF
Processo: Rcl 66328
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. ADC 48. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou sequência à reclamação por concluir não configurada contrariedade ao decidido na ADPF 324 e, relativamente ao assentado na ADC 48, ausente aderência temática.



    2. A parte agravante insiste na transgressão aos paradigmas, em razão de ter sido responsabilizada subsidiariamente pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas a empregado de empresa de intermediação de mão de obra.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, na decisão reclamada, ao ser reconhecida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante, ante a falta de prova da efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços, houve ofensa às teses firmadas na ADPF 324 e na ADC 48.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No caso, não há falar em ofensa ao decidido na ADPF 324, porquanto nela admitida a possibilidade de responsabilização subsidiária mesmo em casos de terceirização lícita.



    5. O ato reclamado não guarda estrita aderência com o objeto da ADC 48, que abarca aspectos da divisão de trabalho de categoria diversa daquela em discussão.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.